Tribunal: TJMT
Processo: 1012627-85.2024.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012627-85.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[30.967.535 ROSINEI DA SILVA DOMINGOS LEITAO - CNPJ: 30.967.535/0001-05 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), ROSINEI DA SILVA DOMINGOS LEITAO - CPF: 002.949.071-57 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, que executa cédula de crédito bancário no valor de R$ 40.000,00, sendo o montante executado de R$ 32.010,46.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) examinar a alegação de abusividade dos encargos contratuais; (iv) avaliar a legalidade da cumulação de multa e juros moratórios; (v) verificar a configuração da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa praticada se distancia consideravelmente da média de mercado.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula nº 541 do STJ.

É possível a cumulação de juros moratórios e multa moratória nos contratos bancários, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos.

A mora do devedor em contratos bancários somente é descaracterizada quando o débito é ilíquido, em razão da abusividade de cláusulas contratuais que afetem diretamente o valor da prestação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSINEI DA SILVA DOMINGOS LEITÃO e outro, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1012627-85.2024.8.11.0037, proposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou as embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, os apelantes suscitam cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial contábil, sob o argumento de que seria imprescindível para apurar a eventual abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos, especialmente porque o montante executado (R$ 16.062,43) conteria valores excessivos.

Sustentam a iliquidez do título executivo que, embora a exequente tenha apresentado memória de cálculo (ID 1752616033), o demonstrativo não detalha de forma clara e precisa a composição do débito, especialmente quanto à aplicação de juros, correção monetária e encargos moratórios.

Afirmam que o montante executado inclui juros remuneratórios abusivos, mas a sentença rejeitou a alegação por considerá-la genérica, sem permitir a produção de prova pericial.

Defendem que a ausência de análise detalhada dos encargos contraria o artigo 6º, III, do CDC, e que a capitalização de juros, se presente, deve ser expressamente pactuada, conforme artigo 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Contestam o entendimento da sentença de que seria lícita a cumulação de multa moratória e juros moratórios, pois, embora reconheçam a existência de precedente do STJ (REsp 1.006.243/PR), argumentam que tal entendimento não se aplicaria ao caso concreto, pois a multa aplicada excederia os limites de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em um contrato de adesão firmado com consumidor.

Aduzem que a mora não pode ser presumida apenas pela inadimplência contratual, especialmente quando há indícios de abusividade nos encargos.

Ao final, requerem o provimento do recurso para acolher a preliminar para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil. No mérito, o provimento do recurso para: (a) declarar a nulidade da execução por iliquidez do título executivo, extinguindo o processo executivo ou determinando a apresentação de novo demonstrativo de cálculo; (b) reconhecer a abusividade dos encargos contratuais, reduzindo o débito ao valor efetivamente devido; (c) excluir a multa moratória ou reduzi-la; e (d) afastar a mora.

Contrarrazões apresentadas no ID 301260388.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSINEI DA SILVA DOMINGOS LEITÃO 00294907157 e ROSINEI DA SILVA DOMINGOS LEITÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, nos autos dos embargos à execução opostos contra o SICREDI VALE DO CERRADO.

Consta dos autos que a parte apelada ajuizou a Execução n. 1011286-24.2024.8.11.0037 fundada na cédula de crédito bancário nº C10531768-1, no valor de R$ 40.000,00, sendo que o montante executado corresponde a R$ 32.010,46.

Em embargos à execução, os apelantes alegaram: (i) iliquidez do título executado, por ausência de demonstrativo de débito atualizado; (ii) abusividade dos encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios; (iii) ilicitude da cumulação de multa moratória e juros moratórios; e (iv) ausência de mora. Requereram, assim, a nulidade da execução e a revisão do contrato.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando as preliminares e os pedidos de mérito, sob o fundamento de que o título atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, que os encargos são legítimos e que não há prova de irregularidade contratual.

Do alegado cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial

Em que pesem os argumentos dos apelantes, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa no presente caso. Isso porque, em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.

O juiz, como destinatário das provas, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a discussão se limitava à legalidade dos encargos contratuais, matéria eminentemente de direito, que poderia ser resolvida com base nos documentos já constantes dos autos.

Nesse sentido, precedentes desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA APRECIAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, requerida nos autos de embargos monitórios opostos em ação promovida por instituição financeira para cobrança de dívida decorrente de contrato bancário. A parte agravante sustenta que a prova pericial seria essencial para a análise da abusividade dos encargos pactuados e da apuração do valor devido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a produção de prova pericial contábil para a análise da legalidade das taxas contratuais alegadamente abusivas em contrato bancário, no âmbito de embargos monitórios.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se a indeferir a prova pericial, considerando que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide.
Nas ações revisionais em que se alega apenas a abusividade dos encargos pactuados, sem controvérsia técnica específica, a prova pericial contábil é desnecessária. O juiz é o destinatário da prova, e ele incumbe aferir a necessidade de sua produção, conforme o art. 370 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando a controvérsia se restringe à legalidade de encargos em contrato bancário. Compete ao magistrado avaliar a pertinência da dilatação probatória, à luz do art. 370 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1021878-49.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.03.2022.

(N.U 1018019-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TABELA PRICE – SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ANATOCISMO – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Tratando-se de revisão de juros, em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil já que a matéria é essencialmente de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

No tocante aos juros remuneratórios, a mera fixação de taxa superior a 12% ao ano não implica abusividade, nos termos da Súmula 596/STF. A revisão judicial somente se justifica em caso de demonstração cabal da onerosidade excessiva, evidenciada por taxa superior ao limite de uma vez e meia a média de mercado, conforme estabelecido no REsp 1.061.530/RS.

A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal. Não restando prevista a adoção do referido método, resta prejudicado, no particular, o pleito da autora no sentido do seu afastamento e da sua substituição pelo Método GAUSS para a apuração do saldo devedor.

(N.U 1008689-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

Do mérito

Da liquidez do título executivo

Quanto à alegação de iliquidez do título executivo, também não assiste razão aos apelantes.

Conforme se verifica dos autos, o exequente, ora apelado, trouxe junto com a petição inicial da execução memória de cálculo do saldo devedor (ID 175261833 – autos n. 1011286-24.2024.8.11.0037), demonstrando de forma adequada a composição do débito.

A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente.

No caso em análise, o título executivo preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, tendo sido apresentada memória de cálculo que permite ao executado compreender a origem e a composição do débito.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ
. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n . 10.931/2004)
" ( REsp 1.291.575/PR, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Por conseguinte, não há que se falar em iliquidez do título executivo.

Da ausência de abusividade dos encargos contratuais

No que tange à alegação de abusividade dos encargos contratuais, os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma específica, quais seriam os encargos abusivos e por quais razões.

Os apelantes limitaram-se a alegar, de forma genérica, a existência de juros remuneratórios abusivos, sem indicar qual seria a taxa de juros praticada no mercado à época da contratação para fins de comparação com a taxa pactuada.

Segundo o entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação de que a taxa praticada se distancia consideravelmente da média de mercado, sem justificativa plausível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. REVISÃO DO JULGADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO . ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ
. 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ . 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Quanto à capitalização de juros, o STJ já pacificou o entendimento no REsp 973.827/RS (repetitivo) de que, após a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula nº 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Logo, como na cédula de crédito bancário houve previsão de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal (1,15% a.m. e 14,71% a.a.), a incidência é lícita.

Assim, não há elementos que indiquem a abusividade dos encargos contratuais, razão pela qual não merece acolhimento a alegação.

Da legalidade da cumulação de multa e juros moratórios

No que diz respeito à alegação de ilegalidade da cumulação de multa e juros moratórios, também não assiste razão aos apelantes.

O STJ já se manifestou quanto à possibilidade de cumulação de juros moratórios e multa moratória nos contratos bancários, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos.

Os juros moratórios têm natureza indenizatória e visam compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação, enquanto a multa moratória tem natureza punitiva e visa desestimular o inadimplemento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL . ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. POSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA PARA 2%. NÃO CABIMENTO NOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI 9.298/96. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA . IGP-DI/IGP-M. 1.
Quanto a cumulação de juros moratórios e multa moratória, é possível a sua cobrança nos contratos de abertura de crédito, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos (ut Resp 402483/RS, Rel. Min . CASTRO FILHO, DJ 05.05.2003 e Resp 194.262/PR, Rel . Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 18.12.2000)
. 2. A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei nº 9.298, de 01.08 .1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência. Incide a Súmula 285. 3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo . (Súmula do STJ, Enunciado nº 211). 4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal violado, revela a deficiência das razões do Recurso especial, fazendo incidir a Súmula nº 284 do STF: 'É inadimissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.' 5 . A Agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão que pretende ver reformada, razão pela qual se entende que ela há de ser mantida na íntegra. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 513847 RS 2003/0021106-2, Relator.: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 15/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2010)

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cumulação de multa e juros moratórios.

Da configuração da mora

Por fim, quanto à alegação de ausência de mora, também não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a mora do devedor em contratos bancários somente é descaracterizada quando o débito é ilíquido, em razão da abusividade de cláusulas contratuais que afetem diretamente o valor da prestação.

Confira:

Súmula 380-STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

No caso em análise, não tendo sido demonstrada a abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em descaracterização da mora.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025